Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADQUIRENTE. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. TESE AFASTADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O possuidor/cessionários de direitos de uma das unidades imobiliárias do condomínio irregular ou de fato é parte legítima para figurar no polo passivo de qualquer ação de cobrança de taxa condominial.
2. Ainda que as associações não tenham status de condomínio, por ausência de propriedade propriamente dita, nos termos dos artigos 1.331 e 1.332 do Código Civil, podem cobrar as taxas instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção, máxime quando disponibilizam serviços de uso geral.
3. Havendo aderência automática à associação de moradores, pelo simples fato de ser o adquirente/cessionários de direitos que recaem sobre uma das unidades e beneficiário das despesas condominiais, não subsiste a tese defensiva de afronta ao direito constitucional de livre associação, previsto no artigo 5°, XX, da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Sendo devido o pagamento das taxas condominiais pela parte ré, ainda que o condômino seja irregular ou de fato, não prospera a alegação de litigância de má-fé, na forma dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso.